Tribunal: TJPA
Processo: 0806583-19.2020.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10244 - Assistência à Saúde
Data de julgamento: 2026-02-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0806583-19.2020.8.14.0028

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PELO SUS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. DESNECESSIDADE DE INCLUSÃO DA UNIÃO NO POLO PASSIVO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO À TESE DO TEMA 793/STF. DECISÃO MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo Interno interposto pelo Ministério Público do Estado do Pará contra decisão monocrática proferida em Apelação Cível que manteve obrigação de fornecimento de medicamento imposta ao Estado do Pará, rejeitando a necessidade de inclusão da União no polo passivo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a decisão agravada violou a tese firmada no Tema 793 da repercussão geral do STF ao afastar a necessidade de inclusão da União como litisconsorte passiva em demanda de fornecimento de medicamento integrante do SUS.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Agravo interno que repisa fundamentos já enfrentados na decisão agravada, sem apresentar novos elementos aptos a infirmá-la.
4. A solidariedade entre os entes federativos no tocante ao fornecimento de medicamentos pelo SUS autoriza o direcionamento da obrigação a qualquer deles, observando-se a repartição de competências apenas para fins de ressarcimento.
5. Tema 793 do STF não impõe a obrigatoriedade de inclusão da União em todas as demandas dessa natureza, especialmente quando não demonstrada sua responsabilidade direta e exclusiva.
6. Ausência de ilegalidade, omissão ou violação a princípios constitucionais na decisão recorrida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: 1. A tese do Tema 793/STF não exige a inclusão obrigatória da União em todas as ações de fornecimento de medicamentos, cabendo ao julgador, conforme a responsabilidade específica e as provas constantes dos autos, definir o ente federativo demandado.

2. A responsabilidade solidária dos entes federativos autoriza o direcionamento da obrigação ao Estado, sem que isso implique violação ao princípio da legalidade ou ao contraditório.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 23, II, e 198, I; CPC, arts. 1.021 e 1.026, §§ 2º e 3º.

Jurisprudência relevante citada:
STF, Rcl 50726 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 22/03/2022; Tema 793 da repercussão geral do STF.

ACORDAM
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
CONHECER DO AGRAVO INTERNO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e três dias do mês de novembro de dois mil e vinte e seis .

Este julgamento foi presidido pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Mairton Marques Carneiro .

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo Interno
interposto pelo
Ministério Público do Estado do Pará
em face da decisão monocrática proferida por este Relator que
conheceu e deu provimento à Apelação Cível do Estado do Pará
, reformando integralmente a sentença de primeiro grau para determinar o retorno dos autos ao juízo de origem, a fim de que fosse oportunizada à parte autora a inclusão da União no polo passivo, sob pena de extinção, por entender necessária a formação de litisconsórcio passivo e reconhecer a incompetência da Justiça Estadual para processamento da demanda.

Nas razões, sustenta o agravante, em síntese,
j
ustiça Estadual é competente para julgar a demanda
, pois o direito à saúde é assegurado com base na responsabilidade
solidária
dos entes federativos, sendo desnecessária a inclusão da União no polo passivo quando o autor opta por demandar apenas contra o Estado.

Aduz, ainda, que a decisão agravada teria
violado entendimentos consolidados do STF e do STJ
, (
Temas 793 e 1.234
)
, que reconhecem a solidariedade entre os entes e admitem a manutenção da competência estadual quando a União não foi demandada pela autora, caso se entenda pela necessidade de participação da União, pugna para que os autos sejam remetidos diretamente à Justiça Federal
sem prejuízo da tutela antecipada já concedida
, evitando risco ao paciente que necessita do medicamento
Alfaepoetina 4.000
de forma contínua.

Certifico que não foram apresentadas
contrarrazões
id. 21750939.

Assim, requer o conhecimento e provimento do recurso para que a decisão monocrática seja reformada.

É o relatório necessário.

À Secretaria para inclusão do feito em pauta para julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Recebo o Agravo Interno, por preencher os requisitos de admissibilidade elencados pelo art. 1.021 do Código de Processo Civil (CPC).

A despeito da insurgência do agravante, verifico que o Agravo Interno
reproduz, em
grande medida, argumentos já deduzidos anteriormente na Apelação Cível e enfrentados por ocasião da prolação do decisum ora recorrido. Todavia, passo à análise específica dos pontos reiterados, diante da relevância constitucional da matéria e do interesse público envolvido.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Federal
firma
:

CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. INDEVIDA APLICAÇÃO DO TEMA 793 DA REPERCUSSÃO GERAL PELO JUÍZO DA ORIGEM. ÔNUS OBRIGACIONAL A SER SUPORTADO PELA UNIÃO. NECESSIDADE DE SUA INCLUSÃO NO POLO PASSIVO. AGRAVO INTERNO A QUE SE DÁ PROVIMENTO.

1. O objeto do Agravo é a correta interpretação e aplicação da tese fixada no Tema 793 da Repercussão Geral, cujo teor é o seguinte: “os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro ”.

2. A solidariedade atribuída a todos os entes (art.
23
,
II
, da
CF
) não pode significar possibilidade absoluta de atropelo, por ordens judiciais, da estrutura fixada essencialmente a partir da lógica hierarquizada e sistematizada das ações e serviços públicos de saúde (art.
198
, caput e I, da CF), materializada pela divisão de atribuição feita pela Lei
8.080
/1990, que instituiu o Sistema Único de Saúde.

3.
A interpretação do Tema 793-RG deve considerar a existência de solidariedade entre todos os entes em caso de competência comum, mas deve observar o direcionamento necessário da demanda judicial ao ente responsável pela prestação específica pretendida, permitindo-se que o cumprimento seja direto e, eventual ressarcimento, eficaz. Nesses casos, quando identifica-se a responsabilidade direta da União pelo fornecimento do medicamento ou pelo tratamento pretendido, nos termos da Lei
8.080
/1990, sua inclusão no polo passivo da demanda é medida necessária, a ser providenciada pelo juiz da causa, evitando-se o descompasso entre a previsão orçamentária e a concretização da despesas na área da saúde.

4. Da mesma forma, quando se objetivar a “incorporação, a exclusão ou a alteração pelo SUS de novos medicamentos, produtos e procedimentos, bem como a
constituição
ou a alteração de protocolo clínico ou de diretriz terapêutica”, as quais são atribuições do Ministério da Saúde, assessorado pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS, nos termos do art.
19-Q
da Lei
8.080
/1990, a inclusão da União também se fará necessária.

5.
No caso concreto, entendeu-se pela desnecessidade da inclusão da União no polo passivo, sob o argumento de tratar-se de obrigação solidária de todos os Entes Políticos. Entretanto, cuida-se de pedido de fornecimento de medicamento que, apesar de incluído nas políticas públicas do SUS, é de responsabilidade financeira do Ministério da Saúde por estar inserto no Grupo 1A do Componente Especializado da Assistência Farmacêutica (CEAF), o que obriga a inclusão no polo passivo da demanda.

6. Agravo Interno a que se dá provimento.

(Rcl 50726 AgR, Relator (a):
ALEXANDRE DE MORAES
, Primeira Turma, julgado em 22/03/2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-098 DIVULG 20-05-2022 PUBLIC 23-05-2022)
.

Dessa forma,
as questões levantadas pela agravante foram devidamente analisadas e fundamentadas na decisão monocrática
, inexistindo qualquer ilegalidade, omissão ou violação aos princípios do contraditório e da segurança jurídica.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a decisão agravada em todos os seus termos.

Advirto as partes que a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, de caráter meramente protelatório, acarretará a imposição das penalidades previstas nos arts. 81,
caput
, e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

É o voto.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

Belém, 03/03/2026